Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-72.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016524-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (AGRAVANTE), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (AGRAVADO), ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (AGRAVADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (AGRAVADO), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (AGRAVADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS
– MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8º DO CPC – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – MULTA AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo preconiza o art. 334, § 8º do CPC, o não comparecimento injustificado em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Apresentada pela parte a justificativa prévia da impossibilidade de comparecimento, decorrente de problemas de saúde, a exclusão da multa fixada na origem é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016524-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA

AGRAVADOS:

JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA, ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA e ROLANDO SANDOVAL ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da “Ação de Extinção de Condomínio entre Herdeiros” n. 1010113-84.2023.8.11.0041, ajuizada por
JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA, ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA e ROLANDO SANDOVAL ROCHA
, que
“indeferiu os pedidos de adiamento da audiência de conciliação (...), aplicando a pena de ato atentatório a dignidade da justiça na multa de 2% da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, § 8º, do Código Processo Civil”
.

Nas razões recursais a agravante sustenta que justificou sua ausência na audiência de conciliação,
“de forma antecipada, por meio de relatório e atestado psicológico”
(sic).

Aduz que o processo de origem trata-se de ação de extinção de condomínio entre herdeiros, movida pela parte agravada em face da ora agravante, protocolada em 21/03/2023. Já a demanda nº 1010230-75.2023.8.11.0041, foi distribuída pela recorrente em 22/03/2023, e
“trata-se de ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis (cobrança) e pedido de tutela de urgência”
(sic).

Afirma que
“diante da identidade de partes e de causa de pedir, sendo o pedido da ação nº 1010230-75.2023.8.11.0041 (ação continente) mais amplo do pedido da ação nº 1010113-84.2023.8.11.0041 (ação contida), o r. juízo a quo reconheceu a existência do instituto da continência, reunindo os mencionados feitos, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias”
(sic).

Destaca que
“a audiência de conciliação designada para o dia 21/06/2023, às 14h00, seria realizada presencialmente (...) para tentar um acordo nos citados autos contido e continente, em conjunto, de acordo com decisão de id nº 116748288”
(sic).

Assevera que
“apresentou JUSTIFICATIVA, antecipada, da sua ausência da audiência, respectivamente nos dias 01/06/2023, às 18h09 (id nº119531742 e 119531760 e ids nº 120427522 e 120427524, protocolado em 14/06, às 10h34), que a expert da Psicologia relata que “através dos atendimentos, verificou-se uma fragilidade emocional da paciente (CID F41.0 e CID F41.1). E devido a isso, a paciente não tem condições emocionais e físicas para viajar para outra cidade, muito menos de participar de qualquer reunião e audiência envolvendo a sua família (a demanda), por período indeterminado, pois pode colocar em risco a sua saúde emocional” (sic), e, dia 21/06/2023, às 13h40 foi protocolado Atestado Atualizado (id nº 121135051 e 121135058), onde a Profissional da área da Saúde informa que foi realizada nova avaliação na Paciente/Agravante, em 20/06/2023, sendo concluído que “através dos atendimentos, verificou-se uma fragilidade emocional da paciente (CID F41.0 e CID F41.1). E devido a isso, a paciente NÃO TEM CONDIÇÕES EMOCIONAIS E FÍSICAS PARA SE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE, muito menos de PARTICIPAR DE QUALQUER REUNIÃO E AUDIÊNCIA ENVOLVENDO A PRESENÇA DA SUA FAMÍLIA (MÃE E IRMÃOS), que muito embora não possa se precisar um prazo específico, há de se determinar um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias até retorno para a nova avaliação psicológica, para verificar se ouve um avanço no seu quadro emocional”
(sic).

Anota que
“é descabido, com todo respeito, colocar em “xeque” o relatório/atestado assinado por um expert da Psicologia, que tem autorização legal para emitir diagnósticos, inclusive seus atestados são dotados de veracidade!”
(sic).

Pondera que
“a r. decisão afronta a Legislação Adjetiva Civil (CPC, art. 334, § 8º do CPC), além da Resolução nº 15/96 do Conselho Federal de Psicologia e Lei nº 4.119/62, art. 13, § 1º, “a”, isso porque a Agravante justificou sua ausência da audiência designada em 21/06/2023, às 14h00, sendo o aditamento da audiência medida coerente, com o máximo respeito, vez que não iria tumultuar o processo se fosse remarcada audiência para 60 (sessenta) dias, conforme concluído pela Profissional da Psicologia”
(sic).

Discorre que
“apenas um psicológico, médico poderia afirmar quanto a incapacidade da Requerente de advogar no caso em tela! Além disso, a Agravante realiza sua defesa nos autos de origem de forma virtual, por se tratar de feitos eletrônicos (pelo Sistema do PJE), e, com isso, não tem qualquer contato presencial com a sua família, muito menos tem a necessidade de viajar até a Comarca de Cuiabá/MT para realizar protocolos e dar andamento processual”
(sic).

Ressalta que
“a sua ansiedade e transtorno de pânico desencadeou com os conflitos que vem passando com seus familiares, ora Agravados, que mesmo estando na posse exclusiva dos bens da partilha desde 10/06/2021, sem pagamento de indenização (a título de aluguel), acionaram a Agravante judicialmente, como se estivessem ‘cumprindo os direitos’ dela, o que afetou, ainda mais o seu psicológico desde protocolo da ação em março/2023. Ora, antes disso, a Agravante não tinha quaisquer demanda judicial que figurasse no polo passivo, e seus próprios familiares fizeram isso!”
(sic).

Acrescenta que
“necessita advogar em causa própria devido a falta de condições de contratar um advogado particular!”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para afastar a multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida, do art. 334, § 8º, do Código Processo Civil, ante a justificativa da ausência da ora agravante na audiência de conciliação, de forma antecipada (id. 175635663).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/07/2023, por esta Relatoria (id. 176781194).

Os agravados apresentaram contraminuta, relatando que “
antes do indeferimento do pedido de designação da audiência mediante videoconferência, em momento algum a parte Agravante sustentava qualquer abalo psicológico, o que somente veio ocorrer após o indeferimento de sua vontade
” (sic).

Argumentam que “
mesmo após a apresentação dos atestados de “incapacidade laborativa” é a própria Agravante quem continua a redigir e assinar as pecas processuais, tanto a contestação (ID 122992983) e o presente agravo de instrumento – e, se não for esta quem escreve, está a cometer infração ético disciplinar prevista no art. 34, V do EOAB – Lei n. 8,906/94
” (sic).

Explanam que “
o juízo não acolheu a vontade da parte, para designar a audiência mediante videoconferência, a Agravante trouxe aos autos atestado psicológico com pedido de redesignac

ao
“
sem data
”
; posteriormente, trouxe novo laudo com redesignaçao pra após 60 (sessenta) dias
” (sic).

Mencionam que “
a agravante ingressou – igualmente - com medida judicial em desfavor de sua mae e de seus irmãos, e que, enquanto advogado, não desconhecia o fato da necessidade de audiência de conciliação previsto no art. 334 do CPC
” (sic).

Sustentam que “
se não possuía condições emocionais de litigar contra sua mãe, deveria ter contratado outro profissional
” (sic).

Ressaltam que “
para diagnósticos de doenças psicossomáticas, devem ser utilizados critérios objetivos do DSM V, sendo que dois meses não é tempo hábil para elaborar um diagnostico fidedigno
” (sic).

Reforçam que “
Há uma série de requisitos objetivos para elaboração de um relatório psicológico e que não foram seguidos pelo profissional que assina o documento
” (sic) e que
“Se a incapacidade laborativa é superior a 60 dias, deve buscar, a Agravante, auxilio doença, e não continuar a exercer o múnus da advocacia”
(sic), razão pela qual pugnam pela manutenção do
decisum
(id. 178728155).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária (id. 175658657).

O feito foi convertido em diligência, remetendo-se os autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau (id. 182491175), que, no entanto, restou infrutífera.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 a 17/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
em face de decisão proferida nos autos
ação de extinção de condomínio entre herdeiros ajuizada por
JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA, ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA
e
ROLANDO SANDOVAL ROCHA
, em que o
condutor do feito na origem, ao proferir a decisão agravada, dentre outras providências, imputou à autora agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil),
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Segundo as normas da Agência Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, o tratamento Pânico (TP) é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhados de sintomas físicos.

As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durando em média 15 a 30 minutos, e podem ter como causa ou origem situações de estresse, como crises financeiras, brigas, separações ou mortes na família, experiências traumáticas na infância ou depois de assaltos e sequestros.

(...)

O que chama atenção deste juízo é que a própria autora é quem exerce o múnos postulatório em juízo, em causa própria, sob alegação de ser portadora de síndrome ou transtorno do pânico.

Por isso que não convencem os relatórios apresentados pela autora acerca da sua impossibilidade de comparecimento em juízo para o fim de tentar-se uma conciliação envolvendo pessoas da família.

Com todo o respeito ao relatório e ao atestado psicológico fornecido pela expert, o transtorno mencionado não impede a autora de comparecer em juízo para provar a sua alegação.

Com essas considerações, indefiro os pedidos de adiamento da audiência formulados pelos ids 120427522 e 121135051, pelo que lhe aplico a pena de ato atentatório a dignidade da justiça na multa de 2% da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º, do CPC.

Declaro prejudicada a presente audiência de conciliação. Voltem-me os autos conclusos para saneamento e outras deliberações (...)”
(Id. 175635679).

Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada, fundamentando, em síntese, que justificou sua ausência da audiência designada em decorrência de problemas de saúde (CID F41.0 e CID F41.1).

Sobre o assunto, diz o art. 334, §8º do CPC,
in verbis
:

“Art. 334 - Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8º O não comparecimento
injustificado
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. (...)

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.”
(destaquei).

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez a recorrente apresentou justificativa quanto a impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação.

Ao que tudo indica, a situação exposta nos autos se refere a desavença entre família, o que possivelmente deixou a ora recorrente mais fragilizada, diante de quadro de ansiedade e transtorno de pânico sofrido.

Ademais, realizada a audiência de conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição em 31/10/2023, por meio de videoconferência, esta se fez presente, embora o acordo tenha restado infrutífero (id. 189098234).

Assim, a reforma da decisão que a condenou ao pagamento de multa é medida que se impõe, por ausência dos requisitos legais autorizadores da sua aplicação.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR –
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA JUSTIFICADA – MULTA INDEVIDA
- RECURSO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE, PARA AFASTAR A MULTA DE 2%. Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa do réu, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
Nos termos do art. 334, § 8º do CPC/15, somente o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é passível de multa. Apresentada justificativa contundente pela parte, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
. (TJ-MG - AI: 10000180610842003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019).”
(TJ-MT 10048142520188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

No mesmo sentido, manifesta-se os Tribunais Pátrios:

“Ação indenizatória, por violação de contrato preliminar visando à constituição de sociedade empresária para fins de exploração e comércio de minerais, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que condenou os executados em multa pelo não comparecimento a audiência de conciliação. Agravo de instrumento.
Apresentada justificativa pelo patrono dos executados para o não comparecimento
(existência de outra audiência agendada para o mesmo dia). Inexistência de desrespeito ao Poder Judiciário, ou à parte contrária. Afastamento da multa do § 8º do art. 334 do CPC.
Decisão reformada
. Recurso a que se dá provimento.”
(TJ-SP - AI: 22896129620218260000 SP 2289612-96.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. Tendo sido apresentada pela parte justificativa para a sua ausência em audiência, é indevida a sua condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil”
(TJ-MG - AI: 07249674120178130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023